Tribunal: TJSP
Processo: 1004619-49.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Acordo extrajudicial homologado por sentença. Parte autora que sustenta a existência de dolo e simulação no negócio jurídico. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento defesa inocorrente. Prova testemunhal prescindível para a solução do caso em tela. Simulação não configurada. Vício do negócio jurídico que necessita de elemento volitivo de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Acordo extrajudicial homologado por sentença. Parte autora que sustenta a existência de dolo e simulação no negócio jurídico. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento defesa inocorrente. Prova testemunhal prescindível para a solução do caso em tela. Simulação não configurada. Vício do negócio jurídico que necessita de elemento volitivo de ambas as partes contratantes, o que não se encontra presente, segundo a narrativa da própria parte autora. Alegações genéricas no sentido de que a parte ré teria se utilizado de "fraude" e induzido a parte requerente a assinar o acordo, sem especificar a conduta da parte ré que estaria revestida de má-fé. Vício de dolo não configurado. Parte autora que, segundo ela mesma afirma, teria assinado documentos sem prévia leitura, assumindo, portanto, os riscos de tal comportamento. Alegação de que não teria constituído advogado que a representou na ação homologatória que não é suficiente para afastar a higidez do negócio jurídico, de que consta assinatura da própria parte autora, conforme reconhecido na exordial. Eventual anulação da procuração que não pode ser discutida nesta sede, na medida em que apenas a empresa contratante integra o polo passivo. Atuação do Patrono que a representou na ação homologatória que não viola a previsão do artigo 15, §6o, da Lei n. 8.906/94, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios fixados majorados para o importe de 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15. Recurso não provido.